Tribunal: TJDFT
Processo: 0735003-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PARCIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MATERIAIS. CULPA (LATO SENSU). NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADA.

1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Recurso conhecido parcialmente.

2. Os artigos 186 e 927 do Código Civil dispõem sobre os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual: a conduta, a culpa (lato sensu), o dano e o nexo de causalidade.

3. Uma vez que as provas colhidas nos autos não permitem a conclusão de que tenha havido culpa (lato sensu) atribuível à parte ré, não restando comprovado que tenha violado qualquer dever de cuidado aplicável às circunstâncias do fato e, portanto, incorrido na prática de ato ilícito, deve ser afastada a sua responsabilidade civil.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.